Tribunal: TJDFT
Processo: 0718937-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE SOFRIDO EM ESCOLA. SUSPENSÃO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A necessidade de continuação, ou não, do tratamento psicológico do agravado, decorrente de acidente sofrido em escola, de que resultou lesão no cotovelo, com limitação parcial de movimentos, deve ser avaliada após a realização de contraditório exauriente, sendo correta a decisão que indefere a suspensão liminar desse tratamento.
2. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal do relator que havia indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.